Tribunal: TJPA
Processo: 0804387-63.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804387-63.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: HOSPITAL OPHIR LOYOLA

AGRAVADO: KARLLA CYNTHIA MARQUES PONTES FREITAS, AMANDA SILVA MAUES, PAULO VICTOR GOMES PERES, PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR, LORENA DO ESPIRITO SANTO NAZARE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO.

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR COM SUPEDÂNEO NO ARTIGO 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DISTRATO. SUPERAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 07/91. ALTERAÇÃO DA NORMATIVA COM A POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO VÍNCULO. ATO DISCRICIONÁRIO. INVIABILIDADE DE INCURSÃO DO JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À MANUTENÇÃO DA CONTRATAÇÃO REALIZADA A TÍTULO PRECÁRIO.

PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Na origem, trata-se de Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada por Karlla Cynthia Marques Pontes e Outros em face do Hospital Ophir Loyola, visando a permanência nos cargos de biomédicos e fisioterapeutas da entidade autárquica, bem como nulidade da Portaria nº 155/2020-HOL, sob o fundamento de que seus contratos temporários teriam sido encerrados de maneira abrupta, repentina e sem amparo legal;

2.
O cerne do recurso gira em torno da reforma da decisão que deferiu a liminar pleiteada suspendendo os efeitos da Portaria nº 155/2020-HOL, que distratou os agravados do quadro funcional da unidade de saúde;

3. Mérito.
A contratação temporária pela Administração Pública possui caráter transitório e excepcional, não conferindo aos agentes temporários cargo público efetivo. Destarte, as contratações temporárias, por prazo determinado, são uma exceção à regra do concurso público, e conforme o art. 37, IX, da Constituição Federal;

4. Depreende-se dos autos que os agravados foram admitidos mediante contratação temporária em 01/07/2015, 03/10/2016 e 06/01/2017, todos permanecendo em atividade até 30/03/2020, vínculo que perdurou por período superior ao previsto no art. 2º da Lei Complementar nº 07/41, vigente à época da contratação;

5. A Lei Complementar nº 131 de 16 de abril de 2020 que alterou a Lei Complementar Estadual nº 07, de 25 de setembro de 1991, estabeleceu a possibilidade de prorrogação de contratos temporários até 01/07/2021, cuja vigência se daria entre 16/03/2020 a 31/12/2020, ficando a critério da Administração Pública observar tais medidas de acordo com sua conveniência e oportunidade, pelo que não há que falar em direito subjetivo à manutenção da contratação dos agravados;

6.

Não pode ser retirado da Administração Pública a prerrogativa de decidir, conforme sua conveniência e oportunidade pelo preenchimento de novas vagas ou pela continuidade de contratações que não observem os preceitos constitucionais;

7.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, ante a precariedade do vínculo com a administração, revela-se legítima a exoneração do servidor contratado temporariamente a qualquer tempo, por simples vontade da administração pública. Precedentes;

8.
Assim, uma vez exaurido o vínculo jurídico administrativo, não há que se falar em ilegalidade na Portaria nº 155/2020-HOL, que importou no distrato dos contratos temporários dos recorridos;

9. Recurso conhecido e provido, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

A
EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
HOSPITAL OPHIR LOYOLA
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital, proferida nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo com pedido de Tutela Provisória (
proc. n.
0830917-74.2020.8.14.0301
), tendo como agravada o

KARLLA CYNTHIA MARQUES PONTES E OUTROS
.

Na origem, trata-se de Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada por Karlla Cynthia Marques Pontes e Outros em face do Hospital Ophir Loyola, visando a permanência nos cargos de biomédicos e fisioterapeutas da entidade autárquica, bem como nulidade da Portaria nº
155/2020-HOL
, sob o fundamento de que seus contratos temporários teriam sido encerrados de maneira abrupta, repentina e sem amparo legal.

Narra a exordial que tomaram conhecimento de que outros 83 (oitenta e três) servidores teriam tido seus contratos renovados sem qualquer critério objetivo, insinuando de forma irresponsável que, por causa disso, teria ocorrido conluio do Hospital com os aludidos profissionais, o que seria incompatível com o desligamento dos autores/agravados.

Assim, requereram a tutela de urgência para que a Portaria nº 155/2020 fosse imediatamente suspensa mantendo o status
quo
dos profissionais.

O Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

“De fato, da simples leitura dos documentos colacionados a inicial e daqueles juntados nos Id ́s. n° 16930999 e 16931000, evidencia-se que o Réu, ao mesmo tempo que procedeu ao desligamento dos Autores de modo unilateral, formaliza expressamente interesse na prorrogação dos contratos de servidores temporários da área de saúde (enfermeiros), pelo prazo mínimo de 180 (cento e oitenta) dias.

Ora, não se pode admitir que, por um lado, a Administração Pública pratique ato administrativo tendente a quebrar o vínculo-jurídico existente com seus servidores, enquanto ainda permaneça a necessidade de atendimento da demanda de serviços, em especial àqueles ligados à área da saúde – principalmente no atual momento de pandemia relacionado ao vírus “COVID-19”, conforme amplamente divulgado pelas autoridades sanitárias nacionais e internacionais.

(...)

Diante das razões expostas, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA (TUTELA ANTECIPADA), para determinar ao Réu o cumprimento da obrigação de fazer no sentido de proceder a suspensão dos efeitos da Portaria n° 155/2020-HOL, mantendo os Autores no quadro de pessoal ativo do Hospital Ophir Loyola, cominando multa individualizada de R$1.000,00 (hum mil reais) por dia de descumprimento até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) por pessoa, ou efetivo implemento desta decisão (art. 297, do CPC).”

Inconformado com os termos decisórios, o
HOSPITAL OPHIR LOYOLA
interpôs o presente Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo. (id 3052266 - Pág. 1)

Em razões recursais, em breve síntese, o patrono do Agravante defende a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar, eis que o ato administrativo de encerramento do contrato temporário foi dentro da legalidade.

Assevera que os autores, ora agravados, não informaram na exordial que foram contratados para trabalharem na unidade de saúde sem passar por qualquer seleção pública através de contrato temporário em 2015, 2016 e 2017, tendo permanecido por período superior ao previsto na Lei Complementar nº 07/91.

Destaca que os recorridos desde a data da contratação permaneceram por período superior a 2 (dois) anos, na forma do artigo 2º da Lei Estadual nº 07/91, e que o fato de os contratos terem excedido o prazo legal, por si só, constitui medida suficiente a refutar a pretensão dos agravados.

Argumenta que em 25/11/2019 foi aberto o processo seletivo nº 2019/582164, através do qual fora requerido perante à Secretaria de Estado de Administração a prorrogação do contrato de 156 (cento e cinquenta e seis) servidores temporários, dentre os quais os recorridos, cujo término ocorreria em 31/12/2019, por mais 90 (noventa) dias até a conclusão de Processo Seletivo Simplificado.

Aponta que levando em consideração a prorrogação dos contratos por mais 90 (noventa) dias, não haveria guarida para o acolhimento da alegação de surpresa com a publicação do ato administrativo impugnado, uma vez que todos sabiam que o vínculo expiraria em 30/03/2020.

Afirma que a situação das contratações temporárias já vinha sendo objeto de orientação por parte do Ministério Público Estadual, no sentido da necessidade de realização de concurso público, e que no final de fevereiro e início de março do ano corrente, começou a receber algumas decisões proferidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará/TCE/PA, indeferindo o registro de alguns contratos em decorrência do esgotamento do prazo legal, recomendando-se, assim, a substituição de servidores por outros.

Aduz que manifestação do Ministério Público, na realização de Processo Seletivo Simplificado para a substituição de servidores que se encontravam naquela situação e a negativa de registro das admissões pela Corte de Contas, em razão do esgotamento do prazo dos contratos temporários dos agravados, ensejaram a produção do ato questionado.

Relata que deflagrou Processo Seletivo Simplificado nº 02/2020/HOL com intuito de proceder a contratação temporária de profissionais em diversas especialidades, incluindo a dos recorridos, e que os aprovados no aludido certame substituíram os agravados, conforme a publicação em Diário Oficial.

Frisa que a prorrogação dos contratos dos 83 (oitenta e três) servidores temporários se deu em razão do não preenchimento de vagas no PSS nº 02/2020/HOL e diante da pandemia do COVID-19, e que tal prorrogação se deu por mais 180 (cento e oitenta) dias ou até a realização de novo Processo Seletivo Simplificado.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, com o fim de sustar imediatamente os efeitos da decisão liminar, e no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da decisão agravada.

Coube-me o feito por distribuição.

Da análise do efeito suspensivo pleiteado pelo Agravante, deferi sua aplicação ao recurso. (id nº
3187968 - Pág. 1/6)

O Agravado não apresentou contrarrazões ao recurso. (
id nº 3271166 - Pág. 1/28)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a Procuradoria de Justiça exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e provimento do recurso. (
id nº 3309986 - Pág. 1/5)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

M É R I T O

Sabe-se que em sede de Agravo de Instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o (in)deferimento
ab initio
do pleito excepcional e não do mérito da ação.

Para a concessão do efeito suspensivo, são necessários os preenchimentos dos requisitos autorizadores, quais sejam
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Sendo assim, faz-se necessário a presença simultânea da fumaça do bom direito, ou seja, que o agravante consiga demonstrar através das alegações aduzidas, em conjunto com as documentações acostadas, a possibilidade de que o direito pleiteado exista no caso concreto, e o reconhecimento de que a demora na definição do direito poderá causar dano grave e de difícil reparação ao demandante com um suposto direito violado ou ameaçado de lesão.

A respeito de tais requisitos, José Miguel Garcia Medina assim preleciona:

"Probabilidade do direito. Urgência e Sumariedade da cognição. Fumus boni iuris. Esse “ambiente” a que nos referimos acima, a exigir pronunciamento em espaço de tempo mais curto, impõe uma dupla Sumariedade: da cognição, razão pela qual contenta-se a lei processual com a demonstração da probabilidade do direito; e do procedimento (reduzindo-se um pouco, por exemplo, o prazo para resposta, cf. art. 306 do CPC/2015, em relação à tutela cautelar). Pode-se mesmo dizer que, mercê da urgência, contenta-se com a probabilidade do direito (ou – o que é dizer o mesmo – quanto maior a urgência, menos se exigirá, quanto à probabilidade de existência do direito, cf. se diz infra); sob outro ponto de vista, contudo, essa probabilidade é vista como requisito, no sentido de que a parte deve demonstrar, no mínimo, que o direito afirmado é provável ( e mais se exigirá, no sentido de se demonstrar que tal direito muito provavelmente existe, quanto o menor for o grau de periculum, cf. se procura demonstrar infra). A esse direito aparente ou muito provável costuma-se vincular a expressão fumus boni iuris."

"Sumariedade da cognição sobre o periculum. Sentido de “urgência”. A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger (cf. comentário supra), mas, também, quanto ao próprio perigo. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que o autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (o que envolve a questão atinente à importância do bem jurídico, como se diz infra) etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo “urgência” deve ser tomado em sentido amplo.”

Estabelecidos, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase, passo ao
exame dos requisitos mencionados.

Pois bem.

O cerne do recurso gira em torno da reforma
da

decisão que deferiu a liminar pleiteada (id 3052268 - Pág. 2/4) suspendendo os efeitos da Portaria nº 155/2020-HOL, que distratou os agravados do quadro funcional da unidade de saúde, sob o fundamento de que ao mesmo tempo em que houve o rompimento do vínculo empregatício, a autarquia de saúde formalizou interesse na prorrogação dos contratos de servidores da mesma área de atuação deles pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias), bem como pelo fato da necessidade de contratar profissionais da área de saúde devido à grave pandemia mundial da COVID-19.

É cediço que
a contratação temporária pela Administração Pública possui caráter transitório e excepcional, não conferindo aos agentes temporários cargo público efetivo. Destarte, as contratações temporárias, por prazo determinado, são uma exceção à regra do concurso público, e conforme o art. 37, IX, da Constituição Federal,
devem observar as seguintes disposições:

Art. 37 (...)

IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público

Frise-se que na época em que os autores/agravados ingressaram o quadro funcional do HOL, estava em vigor
a Lei Complementar nº 07/41,
que estabelece em seu art. 2º, parágrafo único, o prazo de 2 (dois) anos de contratação temporária. Vejamos:

“Art. 2º O prazo máximo de contratação será de um ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez.

Parágrafo único: Fica proibida nova contratação da mesma pessoa, ainda

que para outra função, salvos e já tiver decorrido seis meses do término da contratação anterior.

Depreende-se dos autos que os agravados
Paulo Roberto de Oliveira Santos Junior, Paulo Victor Gomes Peres e Lorena do Espírito Santo Nazaré
foram admitidos mediante contratação temporária em 01/07/2015, enquanto que

Amanda Silva Maues
foi admita em 03/10/2016 e
Karlla Cynthia Marques Pontes
em 06/01/2017, todos permanecendo em atividade até 30/03/2020. Desta forma, é patente que o vínculo dos recorridos junto à unidade de saúde perdurou por período superior ao previsto em lei.

Não se desconhece que a Lei Complementar nº 131 de 16 de abril de 2020, alterou a Lei Complementar Estadual nº 07, de 25 de setembro de 1991, que regula o art. 36 da Constituição do Estado do Pará, dispondo sobre contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público,
com as seguintes disposições:

Art. 2º As contratações de pessoal temporárias necessárias ao enfrentamento da pandemia do COVID-19 poderão ser feitas sem a realização de processo seletivo simplificado, conforme disposto no parágrafo único do art. 5º da Lei Complementar Estadual nº 07, de 1991.

§ 1º Para as contratações feitas na forma deste artigo, fica excepcionado o cumprimento do prazo previsto no parágrafo único do art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 07, de 1991.

§ 2º Os contratos temporários celebrados na forma deste artigo terão duração de 6 (seis) meses e poderão ser prorrogados enquanto perdurarem os efeitos da pandemia do COVID-19.

Art.
3º Os contratos temporários de pessoal com fim de vigência entre 16 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 podem, a critério da Administração Pública Estadual, ser prorrogados excepcionalmente até 1º de junho de 2021, excetuando-se os celebrados nos termos do art. 2º desta Lei Complementar Estadual.

Extrai-se do texto legal, contudo, que a prorrogação até
01/07/2021
dos contratos temporários
cuja vigência se daria entre 16/03/2020 a 31/12/2020,
não
gera direito subjetivo à manutenção da contratação dos agravados
, isso porque tais medidas ficam a critério da Administração.

Com efeito,
não pode ser retirado da Administração Pública a prerrogativa de decidir, conforme sua conveniência e oportunidade pelo preenchimento de novas vagas ou pela continuidade de contratações que não observem os preceitos constitucionais
. Destarte, a atuação é discricionária quando a administração diante do caso concreto, tem a possibilidade de apreciá-lo segundo critérios de oportunidade e conveniência e assim escolher uma dentre duas ou mais soluções, todas válidas para o ordenamento jurídico.
[1]

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento no sentido de que em razão da precariedade do vínculo com a administração, revela-se legítima a exoneração do servidor contratado temporariamente a qualquer tempo, por simples vontade da administração pública, de modo que não que se falar em direito subjetivo do servidor investido nesta forma em permanecer na função. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR. SIMPLES VONTADE DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Os contratados por tempo determinado são submetidos ao regime jurídico administrativo especial da lei prevista no art. 37, IX, da CF, segundo a qual "a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público".

2. Esse tipo de vínculo com a administração não se confunde com as formas de ingresso definitivo no serviço público, prevista no art. 37, II, da Carta Constitucional, ao dispor que "a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração".

3.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, ante a precariedade do vínculo com a administração, revela-se legítima a exoneração do servidor contratado temporariamente a qualquer tempo, por simples vontade da administração pública. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgRg no RMS 47.872/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)

Assim, uma vez exaurido o vínculo jurídico administrativo, não há que se falar em ilegalidade na Portaria nº 155/2020-HOL, que importou no distrato dos contratos temporários dos recorridos.

Por outro lado, esclareço que os argumentos de irregularidades apontadas pelos Agravados no Processo Seletivo Simplificado nº 02/2020-HOL, não foi objeto de análise da decisão proferida, tendo em vista que o Juízo monocrático se restringiu a argumentar a necessidade de manutenção dos profissionais em razão da pandemia causada pela Covid-19, de modo que qualquer manifestação fora do que foi apreciado no primeiro grau importaria em supressão de instância.

Deste modo, em exame perfunctório, não vislumbro ilegalidades na Portaria nº 155/2020-HOL, razão pela qual deve ser reformada a decisão guerreada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do agravo de instrumento, e
dou provimento ao recurso
interposto pelo

Hospital Ophir Loyola
, conforme fundamentação lançada
.

É como voto.

Belém, 21 de junho de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

[1]
PIETRO, Maria Sylvia Zanella
in
Direito Administrativo, São Paulo, Editora Atlas, 21ª ed. 2008.

Belém, 29/06/2021